Tribunal: CARF
Processo: 10865.000774/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10865.000774/2006-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.848 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
CARMEN AYRES PICOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
LEI COMPLEMENTAR 105. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000774/2006-18
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-27.354,
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP, fl. 281 a 305.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 05 a 12,
relativo aos anos-calendários de 2000, 2001 e 2002, do qual faz parte o Termo de Verificação
Fiscal de fl. 13 a 20.
A leitura do citado Termo de Verificação evidencia que a Autoridade Fiscal,
constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito.
Ciente do lançamento em 05 de abril de 2006, conforme fl. 265, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 270 a 278, em que apresentou suas razões para
considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
Da decadência do crédito tributário
- a decadência do direito de constituição de eventual crédito tributário, pelo
menos no que diz respeito ao levantamento do ano-calendário de 2000, considerando
os princípios constitucionais, e do CTN, em seu art. 150, §§ Io e 4o;
Do cerceamento de defesa
- o Auto de Infração é nulo por falta de oportunidade plena de defesa, nos
termos como prevêem os princípios constitucionais ou de lei federal, especialmente o
previsto no art. 5o, LX da CF/88, e do Processo Civil e Administrativo, Código de
Processo Civil, qual seja, o do adequado e devido processo legal;
- o Auditor não considerou, em suas apreciações, a manifestação apresentada
por seu cônjuge, nos autos do processo n° 10865.002318/2005-21, MPF n°
0811200/00252/04, inclusive informações constantes das Declarações de Ajuste Anual
do Imposto de Renda no que se refere à distribuição de lucros de suas empresas;
Do sigilo bancário
- na ação fiscal houve excesso de poder, contrariando as previsões
constitucionais, de lei federal e de normas, que prevêem as garantias dos princípios
que regem os direitos individuais das pessoas;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

- tais direitos somente poderiam ser quebrados, em adequado e devido processo
legal, autorizado pelo Poder Judiciário, e desde que amparado por efetivo e válido
fundamento próprio;
-
o Auditor-Fiscal, além de quebrar o sigilo bancário, cometeu
irresponsabilidade na prática de ato administrativo, sujeito não só à sanção
administrativa, como desrespeito aos princípios constitucionais acima citados;
- desrespeitou o princípio da irretroatividade de lei ou normas, posto que a LC
105/2001 e o Decreto n° 3.724/2001 foram promulgados após a ocorrência dos atos
averiguados;
Do mérito
- em momento algum do procedimento administrativo a impugnante omitiu
informação ou desviou-se dos pedidos formulados, até mesmo em detrimento a seus
direitos, conforme já demonstrado;
- o cônjuge possui recursos, mais que suficientes, para amparar suas receitas,
tanto assim que os declarou especificamente, em rendimentos não tributáveis -
distribuição de lucro ou antecipação de lucros, como em rendimentos tributáveis.
Esses aspectos não foram analisados pelo fiscal autuante que, em nenhum momento,
manifestou-se sobre isso e nem solicitou informações às empresas que distribuíram
dividendos ou lucros;
- apurou-se o imposto pela movimentação bancária, esquecendo-se de computar
os valores de receitas declarados e adequadamente demonstrados nos anos-base em
questão, bem como de computar as receitas já deduzidas de imposto, por tratar-se de
retenção pela fonte pagadora;
- a eventualidade de depósitos em contas conjuntas são para a manutenção da
família que, além do domicilio em Santa Cruz das Palmeiras, possui outro em
Ribeirão Preto;
- a quebra do sigilo foi mal e inadequadamente efetivada. Não foram verificadas
as transações cruzadas entre contas da mesma titularidade ou de co-titularidade;
- os valores constantes dos levantamentos não são passíveis de sustentação, pela
simples falta de aferição das operações realizadas e a desconsideração dos
rendimentos demonstrados nas DAA do impugnante e de seu cônjuge;
- sem dúvida existem rendimentos pessoais da impugnante, mas todos eles
foram declarados nas DAA e não consideradas pelo auditor-fiscal;
- na aplicação da multa não foi considerado o art. 106 do CTN. e nem a mais
benéfica para o contribuinte. Sequer houve qualquer forma de caracterização de fraude
ou má-fé;
Solicita a decretação de improcedência do auto de infração por todos os motivos
expostos.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA -Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações de
cunho genérico.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA -Rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento invocada com base em
cerceamento do direito de defesa, porquanto ao contribuinte foi lhe concedido ampla
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do
procedimento fiscal como na fase impugnatória.
DECADÊNCIA - O prazo para o Fisco efetuar o lançamento do imposto de renda sobre
os rendimentos auferidos pelas pessoas físicas é de 05 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
SIGILO BANCÁRIO - É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar
n° 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
LANÇAMENTO.
IRRETROATIVIDADE.
LEI
N°
10.174/2001
E
LEI
COMPLEMENTAR N° 105/2001 - Tratando-se de legislação que instituiu novo critério
de apuração do crédito tributário e ampliou os poderes de investigação da fiscalização, a
Lei Complementar n° 105/2001 e a Lei n° 10.174/2001 aplicam-se a lançamento em
relação a fatos geradores ocorridos anteriormente à publicação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE - A multa de oficio prevista na legislação
de regência é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de
lançamento de ofício, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de outubro de 2008, conforme AR fl. 308, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 309 a 319, em 13 de
novembro de 2008, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
Em 03 de dezembro de 2009, apresentou aditamento à peça recursal, o qual consta
de fl. 322 a 331.
É o relatório necessário
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência do lançamento.
PRELIMINARES
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Da Decadência do Crédito Tributário
Em apertada síntese, a defesa alega a extinção pela decadência, pelo menos dos
débitos lançados relacionados ao período de apuração de 2000, basicamente pela fluência do
prazo decadencial de que trata o § 4a do art. 150 da Lei 5.172/66.
Sobre o tema, assim dispõe a Lei 5.172/66 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para avaliação do momento em que se inicia a contagem do prazo decadencial,
este Conselho adota o entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve
o acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e,
portando, de observância obrigatória neste julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
O que se vê nos autos é que o lastro da decisão recorrida para concluir pela
contagem do prazo decadencial a partir do preceito contido no inciso I do art. 173 do CTN foi a
inexistência de antecipação de pagamento.
De fato, a análise da DIRPF apresentada para o ano de 2000 não evidenciou
qualquer antecipação de pagamento capaz de impor o início da contagem decadencial com a
ocorrência fato gerador, 31/12/2000.
Assim, aplicável para o exercício 2000 a regra contida no inciso I do art. 173 do
CTN, ou seja, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, 01/01/2002, estendendo-se,
portanto, até 31/12/2006.
Como o lançamento se perfectibilizou com a ciência da autuação ocorrida em
03/05/2006, não há de se falar em extinção pela decadência para os débitos do período de
apuração de 2000.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Quanto aos períodos seguintes, 2001 e 2002, ainda os prazos decadenciais
iniciassem sua contagem com a ocorrência do fato gerador, 31/12/2001 e 31/12/2002, da mesma
forma, o lançamento foi concluído no prazo legal para tanto.
Rejeito a preliminar.
Do Cerceamento de Defesa
Insurge-se a defesa contra o trabalho da autoridade lançadora que, mesmo instado,
não teria avaliado lançamentos cruzados nas contas-correntes suas e de seu marido, Sr. Gabriel
Picolo Filho, também alvo de procedimento fiscal, afirmando que teria se reportado às
afirmações do Sr. Gabriel nos autos do processo 10865.002318/2005-21. Por outro lado,
questiona a impossibilidade de averiguar, no momento oportuno, dados indevidos apresentados à
fiscalização pelos Agentes financeiros.
Aduz que alegações relevantes do seu cônjuge, como a distribuição de lucros de
suas empresas, sequer foram abordadas pelo Agente Fiscal, concluindo que, deste cenário resulta
a nulidade do lançamento por cerceamento do seu direito de defesa..
Sintetizadas as alegações da defesa, temos que as mesmas não prosperam.
Eventuais falhas da Autoridade lançadora na análise de argumentos ou
argumentos expressos em impugnação não maculam de nulidade o crédito tributário constituído,
já que este poderia ter sido levado a termo mesmo sem qualquer intimação, se já dispusesse de
elementos suficientes à sua constituição, nos termos da Súmula Carf. 461.
O que não pode ocorrer é uma autuação que não permita que o contribuinte
entenda os motivos e as conclusões da autoridade lançadora, aí sim haveria cerceamento do
direito de defesa, pois sem saber do que foi acusado, o contribuinte autuado fica com
dificuldades para se defender, evidenciando mácula prevista no art. 59 do Decreto 70.235/722.
Ademais, uma análise superficial do Termo de Verificação Fiscal de fl. 13 a 20,
em particular nos itens 7.1 e 8, é suficiente para demonstrar que a autoridade lançadora analisou
argumentos e documentos entranhados no dossiê do Sr. Gabriel Picolo.
Contudo, se esta análise não se concluiu nos termos desejados pela ora recorrente,
é questão de mérito que em nada evidencia nulidade do procedimento, já que amplamente
franqueada a autuada a possiblidade de, expressamente, apresentar suas razões para alterar a
conclusão originária da Autoridade lançadora, tanto é assim que já estamos diante de um
julgamento em 2a Instância.
Assim rejeito a preliminar.
Do Sigilo Bancário
No presente tópico, a defesa insurge-se contra o que chamou de quebra de sigilo
fiscal promovida pela Autoridade lançadora sem a devida avaliação do Judiciário e, ainda, contra
a aplicação retroativa de lei.

1 Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Resumidas as razões recursais, temos que uma das questões controversas no
presente tema tem origem na legislação que trata da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira,
CPMF, em particular sobre o art. 11 da Lei 9.311/1996, cuja redação original previa:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada
à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Com o advento da Lei 10.174/2001, portando em momento posterior a parte dos
fatos geradores objeto do presente processo, o citado § 3o passou à seguinte redação:
A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria,
o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Diante de tal cenário, manifestam-se diversos entendimentos no sentido de que
seria ilegal a aplicação retroativa da Lei no 10.174/01.
Tais argumentos não merecem prosperar.
Nos termos do art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), aplica-se ao lançamento a
legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação
das autoridades administrativas.
Ademais, o tema em questão não merece maiores ponderações, pois sobre ele este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Já em relação à prática adotada pela fiscalização de obtenção de extratos
bancários por meio de requisição direta às instituições financeiras, o que, segundo o recurso,
configura quebra se sigilo bancário, já que desprovida de autorização de autoridade judicial. Há
quem entenda que, mesmo após a publicação da Lei Complementar no 105/2001, o direito ao
sigilo regido pela Lei 4.595/64 continua garantido, já que a citada lei complementar não pode
alcançar fatos pretéritos.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Em relação à suposta violação de sigilo bancário, a tese defendida pelo recurso já
teve amparo em posição adotada pelo STF no ano de 2010, no julgamento do RE 389.808, que, à
época, entendeu que o acesso aos dados bancários dependia de prévia autorização judicial.
Entretanto, tal posicionamento foi revisto no julgamento do RE 601.314/SP, em
que se concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/01, conforme a
tese fixada pelo Tribunal:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Ademais, quanto à aplicação retroativa dos termos da Lei Complementar no
105/2001, relembro os termos do art. 144 do CTN citado no tema precedente.
Assim, não há que se falar em violação do sigilo bancário ou mesmo aplicação
irregular de lei a fato pretérito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
DAS RAZÕES DE MÉRITO
A título de mera eventualidade, a defesa afirma que jamais se omitiu ou se
desviou dos pedidos formulados pela fiscalização e que, para composição dos rendimentos, há de
ser analisada detidamente não só a DIRPF de cada envolvido (ela e o esposo), mas, também, seus
lançamentos e documentos ali constantes e outras informações relevantes, como a recepção, pelo
cônjuge varão, de lucros e dividendos de suas empresas, fato não apreciado pelo Auditor-Fiscal.
Afirma que seu marido tem recursos mais que suficientes para amparar suas
receitas, aspectos que foram desconsiderados pela Fiscalização, que se verificou apenas os
depósitos feitos em suas contas, sem qualquer manifestação sobre a distribuição ou antecipação
de lucros.
Reportando-se à manifestação da defesa do Sr. Gabriel Picolo Filho, o recorrente
afirma que a apuração do imposto foi incorreta e inadequada aos procedimentos costumeiros da
Receita Federal, em que não se computaram valores adequadamente declarados nos respectivos
períodos de apuração, além de não terem sido observadas operações cruzadas entre conta de
mesma titularidade ou de titularidade do cônjuge.
Sustenta que a autuação faz incidir tributo sobre receita já tributada, seja na
origem seja nas declarações apresentadas, ressaltando que existem rendimentos pessoais da
recorrente, mas todos constam das declarações apresentadas, assim como existem alores
meramente transferidos entre contas da própria fiscalizada e de seu marido.
Ademais, argui a aplicação inadequada da penalidade de ofício, devendo-se
observar a que seria mais benéfica ao contribuinte e, ainda, que não houve caracterização de
fraude ou má-fé dos fiscalizados. Quanto à multa, ainda, aponta a ocorrência de desrespeito ao
que prevê o art. 150, inciso IV do CTN (pelo contexto, infere-se o diploma seria a Constituição
Federal).
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, resta patente que as alegações,
muitas das vezes, tangenciam os argumentos já expressos no item anterior e, ainda, se
apresentam de forma absolutamente genérica, não apontando de forma clara e individualizada,
com o necessário cotejo com documentos hábeis e idôneos, os créditos em conta considerando
como rendimentos omitidos que tem lastro em operações cruzadas entre contas próprias e do
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

esposo ou mesmo valores que já teriam sido declarados ou teriam origem em participação nos
lucros das empresas da família.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Grifou-se.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária cujo
beneficiário não comprove, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir a
correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza do
numerário. Assim, o que está sendo tributado não é, tão só, a movimentação financeira, mas o
valor do qual o contribuinte foi o beneficiário e não aclarou de onde e por qual motivo o recebeu.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de rendimento
disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
O que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do numerário e, naturalmente,
comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais valores. já que
comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos rendimentos,
em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação específicas. Tal
obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Não havendo efetiva comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Naturalmente, há rendimentos específicos que
não são alcançados pela tributação do IR, com os expressamente elencados no art. 39 do mesmo
regulamento, bem assim os que estão sujeitos a tributação diferenciada, a exemplo daqueles
tributados exclusivamente na fonte, como os decorrentes de 13o salário ou de Participação nos
Lucros ou Resultados. Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a
tributação na Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não
apenas a origem de seus rendimento é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário
mediante lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes
isentos, não haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação
diferenciada, sejam aplicadas as respectivas normas tributárias.
Portanto, a origem dos valores creditados em conta bancária deveria ser
demonstrada pela identificação dos depositantes. Feito isto, caberia ao contribuinte demonstrar a
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

natureza dos ingressos, para que se pudesse aferir a que regra de tributação deveria incidir sobre
tal numerário.
Não obstante, a defesa se limitou a tratar de questões conceituais/teóricas ou
questões até matérias pontuais, mas sempre sem maiores detalhamentos, deixando de aproveitar
a oportunidade de aclarar a origem e a natureza dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal. Bastaria o contribuinte elaborar uma mera planilha
apontando que o crédito da data X, no banco Y, tem origem na apuração Z e foi tributado da
forma W, naturalmente acompanhado de documentos comprobatórios e com razoável
compatibilidade entre datas e valores. Ainda que se tratasse de uma mera operação cruzada entre
contas da própria autuada e de seu esposo, bastaria indicar que o valor N, vem da conta T, mais
uma vez com a necessária comprovação documental. A mera alegação em nada socorre a defesa.
O mesmo viés genérico das alegações recursais caracterizaram o litigio
administrativo instaurado nos autos do citado processo 10865.002318/200521, de titularidade do
Sr. Gabriel Picolo Filho, o qual já foi analisado por esta mesma Turma de Julgamento, na
formação de maio de 2013, em que restou consignado no Acórdão 2201-002125, que
considerações que integro às minhas razões de decidir:
Pois bem, em que pese alegue o recorrente que possui recursos suficientes
informados em suas Declarações de Ajuste para justificar as origens dos depósitos não
comprovados, verifico, pois, que não foram encontrados nos extratos do contribuinte
nenhum depósito que combinasse em datas, valores, histórico, etc., com os
rendimentos tributários declarados e/ou lucros recebidos.
Aliás, em resposta a intimação da fiscal, o próprio contribuinte reconhece a
impossibilidade de identificar os créditos aportados em seu movimento bancário.
Veja-se:
Venho informar que todos os rendimentos acima, bem como a venda de bens foram
depositados em contas correntes nas instituições financeiras não tendo como identificar
um a um (fls. 457).
Venho esclarecer que identificar, cada depósito/crédito torna-se praticamente
impossível visto que não guardei estes comprovantes. Falei com gerentes das agências
bancárias e eles me informaram que não terá como identificar os depósitos em
dinheiro, mesmo que encontre os comprovantes, somente depósitos em cheques poderão
ser rastreados, para identificar o emitente deles, e isto levaria muito tempo (fls. 461).
Cabe aqui lembrar, que o ônus da prova da origem dos recursos depositados em
suas contas bancárias é do contribuinte, e que, não havendo pelo menos uma razoável
coincidência entre datas e valores, deve ele apresentar outros elementos de prova que
permitam estabelecer uma relação entre as operações que alega terem ocorrido para
comprovar a origem dos depósitos que pretende justificar.
A alegação de que possui recursos suficientes informados em suas Declarações
de Ajuste, tais como, venda da participação societária e/ou lucros distribuídos, no
máximo comprovariam, em tese, que possuía recursos financeiros para depositar em
sua conta pessoal, porém para efeito de afastar a presunção legal de omissão de
receitas do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o depósito há de ser comprovado
documentalmente de forma individualizada. Consolidou-se nesse sentido a
jurisprudência desse Conselho.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

IRPF
-
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS - Para elidir a presunção de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
a demonstração da origem dos depósitos deve ser feita de forma inequívoca,
correlacionando, de forma individualizada, as apontadas origens a cada um dos
depósitos. A alegação de que as origens dos depósitos foram cheques omitidos por uma
empresa deve ser comprovada com a demonstração de que os depósitos se referem aos
referidos cheques, não bastando para tanto a mera existência de proximidade de datas
entre as emissões dos cheques e os depósitos. Embargos acolhidos. (Acórdão no 104-
23276, de 25-6-2008, da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, conselheiro(a)
relator(a) Pedro Paulo Pereira Barbosa). (grifei)
Portanto, não há como considerar como comprovada a origem apenas com a
indicação genérica da fonte do crédito.
Registre-se, por oportuno, que para que se reconheçam os lucros distribuídos
informados em suas DIRPF’s como origens, é necessário à demonstração de que os
depósitos são de fato oriundos da pessoa jurídica, caso contrário, a conclusão que se
impõe é que os valores não transitaram pelas contas bancárias do suplicante.
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96), não havendo decisão exarada pelo STF ou
STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o reconhecimento de
que o percentual de 75% representa efeito confiscatório. Com a ressalva de que a vedação ao
confisco é princípio que deve ser observado pelo legislação e não pelo aplicador da lei.
Portanto, considerando que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária; considerando o caráter vinculado da atividade
administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e,
ainda, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual imputado no auto
de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas no lançamento que justifiquem sua
alteração.
Assim, sem retoques a Decisão recorrida e , portanto, nada a prover.
ADITAMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03 de dezembro de 2009, a defesa adita sua defesa pleiteando, basicamente, a
exclusão do depósitos considerados de origem não comprovada que tenham sido inferiores a R$
12.000,00 e cujo somatório não tenha ultrapassado R$ 80.000,00.
De início, deve-se destacar que a previsão legal contida no Inciso II do §3o do art.
42 da Lei 9.430/96, já transcrito alhures, não passou despercebida pela Autoridade lançadora,
que assim pontuou:
26. Considerando o fato de que o somatório dos valores depositados/creditados, dentro
dos anos-calendário, são superiores a R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos dados
demonstrados foram considerados os valores, sem quaisquer descartes.
27. Ressalta-se! Não foi objeto de fiscalização eventos ocorridos no ano-calendário de
2003, correspondente ao exercício de 2004, posto que nenhum depósito/crédito foi
superior a R$12.000,00 e o somatório no exercício não atingiu R$80.000,00. Tudo em
obediência à Lei 9.430-96, Art. 42, inciso II, § 3o, com a redação da Lei 9.481/97,
Não obstante a verificação fiscal sobre da matéria, trata-se que argumento novo
que não integrou a impugnação, razão pela que é importante destacar o que prevê o Decreto
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, os temas tratados no recurso voluntário, por não terem sido objeto
da impugnação ao lançamento, devem ser considerados matérias não impugnadas, não
merecendo conhecimento, por falta de competência deste Conselho para avaliar questões que
estejam fora do litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Ademais, quanto à alegação de que o lançamento deve ser afastado por falta de
previsão legal, os argumentos e fundamentos legais expressos anteriormente são inequívocos
quanto ao lastro legal para se considerar omitidos os rendimentos caracterizados por créditos em
conta de depósito em que o beneficiário, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem do numerário.
Por último, em relação a um pedido final para que seja declarada a insubsistência
do arrolado de bens levado a termo pela Autoridade Fazendária, este Órgão julgador carece de
competência para análise da matéria, conforme bem dispões a Sumula Carf no 1093.
Assim, nada a prover..
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

3 Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento
de bens.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.848 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000774/2006-18

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital